Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-16.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002133-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO GUEDES DA SILVA - CPF: 616.648.551-49 (APELANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), VR VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.873.082/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1002133-16.2017.8.11.0003 APELANTE: SERGIO GUEDES DA SILVA

APELADO: VR VEICULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO BASEADA EM CONTRATO ASSINADO APENAS PELO PRÓPRIO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato no qual se baseia a obrigação de fazer pretendida pelo apelante contém a assinatura apenas do próprio autor e inexiste dos autos qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre os demandantes, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, tendo em vista a não comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Ainda que a empresa requerida tenha comparecido à audiência de conciliação, o que pode ter ocorrido em razão da advertência quanto à aplicação de multa no mandado de

citação/intimação, a sua revelia não implica em confissão dos fatos narrados pelo autor se não há dos autos a mínima prova que dê o suporte necessário para tanto.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SERGIO GUEDES DA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face de VR VEÍCULOS LTDA, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o apelante que apesar do contrato de compra e venda firmado entre as partes não conter a assinatura da apelada, esta compareceu a audiência de conciliação e não impugnou ou apresentou contestação quanto ao negócio jurídico, operando-se, assim, a confissão em relação aos fatos narrados.

No mais, reitera os fundamentos da petição inicial, alegando que em razão da não transferência do veículo GOL vendido à apelada, vem recebendo multas de trânsito em seu nome, bem como que não consegue efetuar o licenciamento do veículo FORD/FIESTA, dada a ausência de comunicação de venda pela recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, firmou contrato de compra e venda com a parte requerida/apelada em 20/08/2013, para a aquisição do veículo FORD FIESTA SEDAN FLEX, cor preta, placa NUF2445, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Consta que efetuou o pagamento com a entrega de um veículo VW GOL SPECIAL, placa ALJ6202, pelo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no cartão de débito e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) financiados em 48 (quarenta e oito) prestações.

Segundo o autor, ficou acordado que a parte requerida entregaria o recibo de transferência devidamente assinado e com firma reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, o que, entretanto, não ocorreu, impossibilitando o licenciamento do carro FORD FIESTA.

Alega ainda que o automóvel entregue como parte do pagamento (VW GOL) não foi transferido junto ao Departamento de Trânsito, de modo que está recebendo multas por infrações cometidas por terceiros.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação, em que visa a realização da transferência do veiculo VW/GOL SPECIAL; a entrega do recibo para transferência do veículo FORD/FIESTA SEDAN FLEX; e o pagamento de indenização pelos danos morais, no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimo.

Pois bem.

No caso, por mais que se esforce sequer restou demonstrada a relação jurídica existente entre as partes.

Isto porque, além de o contrato de compra e venda juntado aos autos pelo apelante não constar a assinatura da parte requerida tampouco de testemunha (ID 33558636), também não se verifica dos documentos dos veículos envolvidos na transação nada que indique a participação da empresa apelada.

O veículo FORD FIESTA supostamente adquirido da requerida pelo apelante encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, (Glaucia Aparecida Ribeiro Silva), conforme consta do ID 33558634, ao passo que o automóvel VW GOL, que teria sido entregue pelo autor à apelada como parte do pagamento, possui comunicação de venda para Darlene Alaides dos Santos Ribeiro Marques, também estranha à lide (ID 33558632).

Ademais, no que se refere ao veículo VW GOL, como é cediço, compete ao vendedor a comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o artigo 134 do CTB.

Portanto, se o contrato no qual se baseia a obrigação de fazer pretendida pelo apelante contém a assinatura apenas do próprio autor e inexiste dos autos qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre os demandantes, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, tendo em vista a não comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Neste particular, impende salientar que conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova.

Por fim, embora a revelia induza à presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, não se opera o automático julgamento de procedência do pedido. Deve ser analisado o acervo probatório

dos autos, a fim de se alcançar ao menos um mínimo de lastro a embasar o direito alegado, o que, no caso, entretanto, não ficou demonstrado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA - EFEITOS MATERIAIS - ÔNUS DE PROVA DO AUTOR - LASTRO MÍNIMO - NECESSIDADE - CONTRATO DE EMPREITADA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO EMPREITEIRO - DONO DA OBRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA

- Embora a revelia induza à presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, não se opera o automático julgamento de procedência do pedido quando for decretada, porquanto deve ser analisado o acervo probatório dos autos, a fim de se alcançar ao menos um mínimo lastro a embasar o direito alegado, não podendo ser aplicados os seus efeitos materiais, se do contrário resultar a prova dos autos.

- Incumbindo ao autor a comprovação do liame contratual estabelecido com o réu, que nega a relação, ainda que apresentada a defesa intempestivamente, é de se acolher as alegações fáticas do contestante.

- Salvo disposição contratual diversa, o dono da obra não responde solidariamente pelas despesas decorrentes do fornecimento de alimentação aos funcionários do empreiteiro." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.126258-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019).

Portanto, ainda que a empresa requerida tenha comparecido à audiência de conciliação, o que pode ter ocorrido em razão da advertência constante no mandado de citação/intimação, no sentido de que "o não comparecimento injustificado, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a cominação de multa de 2%" (ID 33558638), a sua revelia não implica em confissão dos fatos narrados pelo autor se não há dos autos provas que deem o suporte necessário para tanto.

Desta feita, diante da ausência de elementos para comprovar a relação jurídica existente entre as partes e a caracterização da responsabilidade civil, há de ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020